Tribunal: TJDFT
Processo: 0721688-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721688-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Itau Seguros S/A Agravado: Nivaldo de Sa Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itau Seguros S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0702567-57.2020.8.07.0012, assim redigida: “Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 65699896). As provas documentais, que instruíram a petição inicial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir, com base na cobertura de incapacidade física total e temporária, o pagamento do saldo devedor da fatura, com vencimento em 09/06/2020, no valor de R$ 2.258,11 (ID 65699902). Isso porque, o certificado individual da renovação do seguro contratado pelo autor junto ao réu, com vigência de 09/01/2020 a 09/01/2021 (ID 65699910 - Págs. 3 e 5/7), contém a informação de que não há prazo de carência e, também, não há período de franquia em relação à cobertura de incapacidade física total e temporária (ID 65699910 - Pág. 6). Além dessa constatação, também é possível aferir, através dos documentos de ID 65699912 e ID 65699913, que, no ano de 2019, foi deferido, por duas vezes, mais especificamente nos meses de maio e setembro, o pedido de pagamento de indenização securitária com base na cobertura de incapacidade física total e temporária. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que é ilegítima a negativa do réu em promover o pagamento de indenização securitária, com base na cobertura de incapacidade total e temporária, para quitar o saldo devedor da fatura, com vencimento em 09/06/2020, no valor de R$ 2.258,11. É que, o primeiro argumento apresentado pelo réu, no sentido de que “para ter direito a esta cobertura, é necessário que se comprove no mínimo, 12 (doze) meses contínuos de trabalho autônomo ou liberal entre o pagamento de um sinistro e a reclamação de outro sinistro decorrente de incapacidade” (ID 65699916), viola a boa-fé objetiva (art. 4o, inciso III, do CDC), mais especificamente no que concerne à vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois, conforme destacado acima, foram concedidas ao autor, no ano de 2019, dois pagamentos de indenização securitária em decorrência da cobertura de incapacidade física total e temporária (ID 65699912 e ID 65699913). Por sua vez, também não prospera o segundo argumento do réu, no sentido de que “para ter direito a essa cobertura, é necessário que o afastamento seja superior a 15 dias” (ID 65699906), sendo que, na análise do réu, “houve afastamento de 10 dias das atividades profissionais ou ocupacionais” (ID 65699908 – Pág. 2) e o “novo atestado recepcionado de 17/04/2020 (14 dias), trata-se de complemento de afastamento referente ao datado de 08/04/2020” (ID 65699908 – Pág. 3), de modo que o autor não teria atendido aquele requisito de período de franquia de 15 (quinze) dias. É que, no certificado individual de renovação do seguro (ID 65699910 - Pág. 6), foi informado ao autor (art. 6o, inciso III, do CDC) que não há período de franquia, conforme evidenciado acima. Se não bastasse, a probabilidade do direito do autor de exigir a indenização securitária em tema, o perigo de dano decorre do fato de que, na sociedade capitalista moderna, o inadimplemento da fatura, com vencimento em 09/06/2020, no valor de R$ 2.258,11, pode resultar a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, com a consequente caracterização de inidoneidade financeira, que enseja restrição ao crédito para os negócios em geral. Desta maneira, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que o réu se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes em decorrência do inadimplemento do saldo devedor da fatura, com vencimento em 09/06/2020, no valor de R$ 2.258,11 (ID 65699902), sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cada negativação realizada em desconformidade com esta decisão, após a regular intimação pessoal do réu acerca desta obrigação de não fazer. Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria conduta antijurídica imputada pelo autor ao réu. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, expeça-se mandado de intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Instrua-se mandado com cópia dos documentos de ID 65699902, ID 65699910 - Págs. 3 e 5/7, ID 65699908 – Págs. 2/3 e ID 65699916. O sobredito mandado deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista. Para a hipótese de inexistência de filial, sucursal ou agência do réu em Brasília/DF, determino, desde já, a expedição de carta precatória para cumprimento da diligência no endereço indicado na inicial. Intime-se o autor.” (Ressalvam-se os grifos) Alega o recorrente, em suas razões recursais, (Id. 17525514), em síntese, que o valor da multa por descumprimento fixada pelo Juízo singular é abusivo, pois supera o montante da indenização pleiteada pelo recorrido. Acrescenta que os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo recorrido não foram preenchidos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reduzido o valor da multa por descumprimento. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17525521). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A sociedade anônima recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Além disso, convém ressaltar que a multa sequer adotou como parâmetro a contagem de período de tempo, geralmente medido em dias, como medida para a aplicação da multa. Em verdade, houve a fixação de multa em valor absoluto, que não varia com o transcurso do tempo e é medida apenas pela própria prática de ato contrário à ordem judicial. Portanto, o critério adotado é razoável e adequado, devendo ser mantido. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator